Tribunal: TCU
Processo: 015.669/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10553/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 5682/2022-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: - onde se lê na parte expositiva (Vistos) "Tribunal Regional da 3a Região", leia-se "Tribunal Regional Federal da 5a Região" - onde se lê na parte expositiva (Vistos) "Marlene Valus", leia-se "Margarida Maria da Silva" - onde se lê no item a) "Marlene Valus", leia-se "Margarida Maria da Silva" - onde se lê no item c) "Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO", leia-se "Tribunal Regional Federal da 5a Região" 1. Processo TC- Processo 015.669/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Margarida Maria da Silva (XXX.511.304-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.